Tribunal: TJSP
Processo: 2076478-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Habeas corpus. Liminar. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. Paciente genitora de crianças com menos de doze anos de idade. Prática delitiva sem uso de violência ou de grave ameaça contra pessoa. Artigo 4o, I, a e c, da Recomendação no 62, do CNJ. Diante de situação inusitada e gravíssima, instalada pela pandemia da Covid-19, devem ser consideradas com primazia as medidas

Ementa:
Habeas corpus. Liminar. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecente. Paciente genitora de crianças com menos de doze anos de idade. Prática delitiva sem uso de violência ou de grave ameaça contra pessoa. Artigo 4o, I, a e c, da Recomendação no 62, do CNJ. Diante de situação inusitada e gravíssima, instalada pela pandemia da Covid-19, devem ser consideradas com primazia as medidas alternativas à prisão. Ordem concedida para, convalidada a liminar, substituir a prisão preventiva, por prisão domiciliar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076478-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante RAFAEL
YAHN BATISTA FERREIRA e Paciente ROSANGELA AMARAL MARCELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
convalidada a liminar, concederam a ordem para substituir a prisão preventiva da
paciente Rosangela Amaral Marcelino, por prisão domiciliar, devendo permanecer
recolhida em sua moradia, só podendo dela de ausentar mediante autorização
judicial, vencido o desembargador Paulo Rossi, que denegava a ordem., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076478-20.2020.8.26.0000 -Voto no 41512
2
Voto 41.512
Habeas Corpus n. 2076478-20.2020.8.26.0000 - Campinas
Processo n. 1501109-82.2020.8.26.0548 - 1a Vara Criminal
Impetrante
Rafael Yahn Batista Ferreira
Paciente
Rosangela Amaral Marcelino
Habeas corpus. Liminar. Tráfico e associação para o tráfico de
entorpecente. Paciente genitora de crianças com menos de doze
anos de idade. Prática delitiva sem uso de violência ou de grave
ameaça contra pessoa. Artigo 4o, I, a e c, da Recomendação no 62,
do CNJ. Diante de situação inusitada e gravíssima, instalada pela
pandemia da Covid-19, devem ser consideradas com primazia as
medidas alternativas à prisão. Ordem concedida para, convalidada
a liminar, substituir a prisão preventiva, por prisão domiciliar.
O ilustre advogado Rafael Yahn Batista Ferreira,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da 1a Vara Criminal da Comarca de Campinas, impetra o presente
habeas corpus, em favor de Rosangela Amaral Marcelino, visando a
substituição da prisão preventiva, por prisão domiciliar, vez que a
paciente é mãe de crianças de onze e cinco anos de idade. Sustenta não
demonstrada a necessidade da manutenção da segregação cautelar, com
base nos requisitos, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal,
porquanto se trata de paciente primária, com residência fixa e trabalho
lícito, devendo ser levada em consideração a Recomendação n. 62, do
Conselho Nacional de Justiça, em face da atual pandemia da COVID-19
(fls. 1/11). Acompanham os documentos de fls. 12/113.
Concedida
a
liminar,

a
autoridade
judicial
impetrada prestou informações (fls. 120/121), acompanhadas de senha de
acesso ao processo digital (fls. 122).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076478-20.2020.8.26.0000 -Voto no 41512
3
A d. Procuradoria Geral de Justiça, ratificada a
liminar, opina pela concessão da ordem, facultada à autoridade
impetrada a determinação de exame social para verificação da situação
dos menores (fls. 125/132).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
A paciente Rosângela Amaral Marcelino, autuada em
flagrante delito, em 21 de abril de 2020, foi denunciada como incursa nos
artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, porquanto, por volta das
18h20min, em Campinas - SP, em associação permanente com a corré
Sirlene Camargo de Almeida, teria trazido consigo para entrega a terceiros
45,4g de maconha e 56,3g de cocaína, e teria guardado e mantido em
depósito 200,9g de maconha e 301,5g de cocaína, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A prisão em flagrante da paciente foi convertida em
prisão preventiva, em 22 de abril de 2020. Oferecida denúncia, em 14 de
maio de 2020, recebida, em 15 de maio de 2020, aguarda-se a citação da
paciente e a apresentação da defesa preliminar.
No dia 24 de abril de 2020, esta Relatora, em caráter
cautelar, proferiu decisão que assegurou à paciente aguardar, em prisão
domiciliar, o julgamento do presente writ. Está assim consignada:
“Não há dúvida de que o delito imputado à paciente
apresenta gravidade a justificar a custódia preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076478-20.2020.8.26.0000 -Voto no 41512
4
Ocorre que, tendo em conta a atual pandemia do
COVID-19, observados os termos da Recomendação no 62
do Conselho Nacional da Justiça e, tendo em vista as
circunstâncias
fáticas
articuladas,

na
presente
impetração,

comprovadas
pela documentação que
acompanha o pedido, notadamente, o fato de tratar-se de
genitora de duas criança com onze e seis anos de idade
(fls. 13/14), a paciente faz jus a que a prisão possa ser
levada a efeito no domicílio, nos termos do artigo 318, V,
do Código de Processo Penal, com a redação dada pela
Lei 13.257, de 8 de março de 2016.
Assim sendo, considerada a natureza do delito,
evidenciada a presença da materialidade dos fatos e de
indícios suficientes de autoria, a revelar a necessidade de
preservação da cautelaridade, concede-se a liminar
para, em caráter cautelar, até o julgamento do presente
writ, substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar,
devendo a paciente permanecer recolhida em sua
moradia, só podendo dela de ausentar mediante
autorização judicial. Remova-se a paciente Rosangela
Amaral Marcelino, incontinenti, para o domicílio
declarado. Comunique-se ao Instituto de Identificação
Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD e à Polícia Militar, para
anotação e fiscalização.
Processe-se, requisitadas as informações com urgência e,
uma vez recebidas, à d. Procuradoria Geral de Justiça..”
No dia 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de
Justiça editou a Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o
Poder Judiciário e os atos praticados por seus órgãos.
Com
relação
à
matéria
objeto
da
presente
impetração, o Conselho Nacional de Justiça assim dispôs:
“Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência
para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as
seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do
art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de
risco;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076478-20.2020.8.26.0000 -Voto no 41512
5
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”
No caso presente, vez que se trata de paciente
genitora de duas crianças com menos de doze anos de idade (fls. 13, 14),
acusada de prática delitiva sem uso de violência ou de grave ameaça
contra pessoa, cabe observar o teor do artigo 4o, I, a e c, da Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça, para substituir a prisão
preventiva, por prisão domiciliar.
O momento dramático vivenciado pelo País, que
atinge, com consequências mais severas, a população com menor poder
aquisitivo, menor condição de moradia, não pode ser desconsiderado.
Se os estudos e pesquisas da área médica, no Brasil
e no Mundo, anunciam e recomendam o distanciamento social, eis que a
propagação do coronavirus se dá de forma exponencial, quando o número
de brasileiros mortos, acometidos pela doença passa de dezoito mil
pessoas, necessário que as soluções, inclusive, no âmbito do processo
penal, atentem para a trágica situação . Antes de mais nada, devem
significar a proteção à saúde e, em última análise, à vida das pessoas,
ainda que a elas sejam atribuídas a prática de delitos.
Em que pesem as providências tomadas, noticiada a
disseminação do vírus, no interior dos estabelecimentos prisionais,
provocando inclusive o afastamento de inúmeros funcionários.
Em tempo de calamidade sanitária de dimensão
inusitada e de consequências ainda desconhecidas, as medidas
cautelares alternativas à prisão devem ser consideradas com primazia.
De outra parte, atenta a situações como à da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076478-20.2020.8.26.0000 -Voto no 41512
6
paciente, em 20 de fevereiro de 2018, a Colenda Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Habeas Corpus 143.641 - SP, por
maioria, nos termos do voto do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski,
concedeu habeas corpus coletivo “para determinar a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas
alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas,
gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do
ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto
Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas 6 Revisado HC 143641 /
SP neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar
tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante
violência ou grave ameaça, contra seus descendentes. XV Extensão da ordem de
ofício a todas as demais mulheres, não individualizadas nestes autos, mas que se
encontram em idêntica situação, em todo o território nacional.”
Decisão que deve ser levada em conta, no caso
presente, visto que expressamente excetuados, apenas, “os casos de crimes
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus
descendentes”.
Os crimes imputados à paciente não são daqueles
cometidos mediantes violência ou grave ameaça contra pessoa, embora
não se discuta que, de natureza grave, apreendida relevante quantidade
de entorpecente.
Assim, tratando-se de mandamus coletivo, cujos
efeitos se estendem à hipótese em questão, concede-se a ordem para
substituir a prisão preventiva da paciente por, prisão domiciliar, nos
termos do artigo 318, V, do Código de Processo Penal, devendo a paciente
recolher-se em sua residência, só podendo dela ausentar-se com
autorização judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076478-20.2020.8.26.0000 -Voto no 41512
7
Diante
do
exposto,

por
maioria
de
votos,
convalidada a liminar, concederam a ordem para substituir a prisão
preventiva da paciente Rosangela Amaral Marcelino, por prisão domiciliar,
devendo permanecer recolhida em sua moradia, só podendo dela de
ausentar mediante autorização judicial, vencido o desembargador Paulo
Rossi, que denegava a ordem.
desa Angélica de Almeida
relatora